Tribunal: TJMT
Processo: 1012541-36.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-16
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
7PJe
Habeas Corpus n. 1012541-36.2021.8.11.0000
Impetrante: Joel Feliciano Moreira
Paciente: Victor Gabriell da Silva Aragão
Impetrado: Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de Victor Gabriel da Silva Aragão, apontando como autoridade coatora o Juiz da Juiz da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
O impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 22.12.2020, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei n. 11.343/06) e receptação (CP, art. 180, caput), prisão convertida em preventiva para a garantia da ordem pública.
Afirma que a denúncia foi oferecida e a defesa prévia devidamente apresentada, porém, até o momento não foi designada audiência de instrução e julgamento, de modo que o paciente se encontra recluso cautelarmente há mais de 7 meses, sem perspectiva para o término da fase probatória, o que caracteriza constrangimento ilegal.
Ressalta que a defesa já requereu por diversas vezes a revogação da prisão preventiva, pleitos que foram todos indeferidos pela autoridade apontada como coatora, apesar de demonstrado que eventual condenação não resultará na fixação do regime prisional fechado.
Diante de tais asserções, postula, inclusive liminarmente, a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que seja revogada a prisão provisória imposta ao favorecido, com a aplicação de medidas cautelares diversas, expedindo-se o necessário (Id. 94431498).
Acostou documentos (Id. 94437953).
É o relatório.
Primeiramente, como sabido, o excesso de prazo se renova a cada dia e o acolhimento dessa tese depende do exame acurado de todo o trâmite do processo e suas peculiaridades.
Entretanto, importante ressaltar que a demora na finalização do feito não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, mostrando-se imperativo o exame de cada caso específico com base no princípio da razoabilidade para, diante das peculiaridades, aferir se a demanda tramita com morosidade ou não.
Na hipótese, não obstante os fundamentos apresentados pela defesa, não se sabe ao certo o motivo da suposta demora na prestação jurisdicional, revelando-se imprescindível a análise mais aprofundada dos elementos de convicção e das informações a serem prestadas pelo Juízo de origem para então constatar a presença ou não do suscitado constrangimento ilegal.
Ademais, em análise prematura, verifico que há prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, sobretudo porque o paciente foi surpreendido em posse de doze porções pesando aproximadamente 2.370g de maconha, razão pela qual o flagrante foi convertido em prisão preventiva, para a garantia da ordem pública.
Igualmente, o delito imputado ao paciente é equiparado a hediondo e possui pena máxima em abstrato que ultrapassa 8 anos de reclusão, de modo que a imposição do regime semiaberto para o inicial cumprimento de pena eventualmente imposta não transparece na forma ressaltada pelo impetrante, especialmente porque se trata de réu reincidente em crime doloso (PEP n. 2000046-45.2020.8.11.0042).
Portanto, entendo que o propalado constrangimento ilegal não se encontra demonstrado de plano, devendo ser mais bem analisado quando do julgamento definitivo do presente writ por este órgão colegiado.
Ante o exposto, indefiro a liminar vindicada, devendo a insurgência defensiva ser objeto de deliberação definitiva após a tramitação regular do writ.
Expeça-se ofício à autoridade apontada como coatora para que remeta a este sodalício, no prazo de 5 dias, as informações que entender necessárias.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se o impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 16 de julho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator